Tribunal: TJBA
Processo: 8048401-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048401-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CARLINA SILVA DE ALENCAR

Advogado(s)
:
VICTOR ABRAAO CERQUEIRA GUERRA

AGRAVADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA NO 9° SEMESTRE DO CURSO DE MEDICINA. INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE E JUSTIFICADA POR EVENTO IMPREVISÍVEL. PROPOSTA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PEDIDO RECURSAL PARA QUE SEJA ASSEGURADA A MATRÍCULA NO SEMESTRE E AUTORIZADO O DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELA DA DÍVIDA. PREVALÊNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pleito de tutela de urgência para após a manifestação da instituição de ensino, ora Agravada. A Agravante busca a reforma da decisão, para que seja concedida a tutela de urgência, determinando a realização da sua matrícula no 9º período do curso de Medicina e autorizando-lhe depositar, em juízo, o valor de entrada da renegociação da dívida em R$ 27.500,00 em favor da Agravada.

II. Questão em discussão.

2. Consiste em saber se é possível apreciar o pedido de concessão de tutela de urgência sem a prévia manifestação da Agravada.

III. Razões de decidir.

3. A decisão que posterga a análise de pedido de concessão da tutela de urgência equivale a uma negativa de prestação jurisdicional, podendo também ser interpretada como um indeferimento tácito, quando existir urgência na sua apreciação, capaz de legitimar a interposição do recurso de agravo de instrumento – o que é o caso dos autos.

4. A inadimplência da Agravante com o pagamento de algumas mensalidades do curso de Medicina decorreu de evento traumático que afetou diretamente a capacidade financeira de sua família. O pai da Agravante foi vítima de assalto, sendo alvejado por tiros e necessitando de cirurgia ortopédica devido à fratura óssea em seu braço, resultando em afastamento laboral temporário.

5. Embora seja fato incontroverso a existência da dívida perante a Agravada, a Agravante adotou uma conduta pautada no princípio da boa-fé objetiva de buscar, tanto por via extrajudicial quanto por via judicial, a quitação do débito. Além disso, o fato de ambas as partes terem apresentado propostas extrajudiciais indica uma abertura para a conciliação no processo acerca dos termos do acordo.

6. Em casos como o presente, nos quais se verifica a justificativa plausível da inadimplência, o interesse em quitar a dívida e a possibilidade de conciliação entre as partes, deve-se privilegiar, ao menos em sede liminar, a continuidade dos estudos, evitando prejuízos irreversíveis à discente que se encontra no 9° semestre do curso de Medicina.

7. O fato de a Agravante ter efetivado o depósito judicial do valor de R$ 27.500,00, referente ao valor de entrada da proposta de repactuação da dívida, corrobora a sua boa-fé, servindo como uma garantia parcial da dívida e demonstrando a seriedade de sua proposta de repactuação da dívida. De qualquer modo, ainda que as partes não cheguem a um acordo, nada impede que a Agravada busque, por via judicial, o pagamento da dívida.

8. A discussão sobre a incidência e exigibilidade das astreintes por atraso pela Agravada no cumprimento da tutela recursal antecipada em decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento deve ser discutida no 1° Grau, com base no art. 318, §5º do Regimento Interno.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e provido para: (i) determinar a matrícula da Agravante no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00; (ii) autorizar o depósito judicial pela Agravante no valor de R$ 27.500,00 em favor da Agravada.

Tese de julgamento
:
“1. A inadimplência justificada por circunstâncias excepcionais, aliada à boa-fé objetiva, pode autorizar a matrícula provisória de estudante em curso superior. 2. É admissível o depósito judicial parcial da dívida como medida de equilíbrio entre o direito à educação e o direito de crédito da instituição de ensino.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8048401-05.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA , tendo, como Agravante,

ANA CARLINA SILVA DE ALENCAR

e, como Agravada,

IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA